Tribunal: TJBA
Processo: 8030185-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8030185-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: ADRIANO JONATHAN PEIXOTO DA CRUZ

Advogado(s):ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
REFATURAMENTO. CONSUMO ATÍPICO.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer e indenizatória, para determinar o refaturamento de conta de água com consumo exorbitante e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de fatura com consumo três vezes superior à média habitual é legítima, diante da ausência de prova de defeito no hidrômetro; (ii) verificar se a cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou negativação, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, que deve provar a inexistência de falha na prestação do serviço.

4. O histórico de consumo demonstra que a unidade consumidora possuía média de 15m3, tendo a fatura impugnada registrado 40m3 sem qualquer justificativa técnica ou demonstração de vazamento interno.

5. A concessionária descumpriu o dever de alertar o usuário sobre o consumo atípico, conforme exigido pela norma regulamentar da agência reguladora estadual.
6. A ausência de prova conclusiva sobre a regularidade da medição e a desproporcionalidade do valor cobrado impõem a manutenção do refaturamento pela média de consumo anterior.

7. A jurisprudência consolidada estabelece que a mera cobrança indevida, sem reflexos externos como o corte do fornecimento ou a inscrição em cadastros de inadimplentes, não gera dano moral, caracterizando-se como mero aborrecimento,
devendo o recurso ser reformado nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8030185-32.2021.8.05.0001
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, como apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.
, e apelada,

ADRIANO JONATHAN PEIXOTO DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.